Tribunal: CARF
Processo: 13706.002531/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002531/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.879 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
FERNANDO JOSE COUTINHO BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a existência de despesas
médicas em valor superior ao glosado, é de rigor o reestabelecimento da
dedução ante a inexistência de discriminação, pela autoridade fiscal, de quais
parcelas deveriam ser comprovadas.
GLOSA DE DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DO EFETIVO
PAGAMENTO. NECESSIDADE.
O direito à dedução de pensão alimentícia está condicionado à comprovação do
seu efetivo pagamento por meio de documentação hábil e idônea, além de que
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer integralmente a dedução declarada a
título de despesas médicas e, ainda, a dedução de R$ 82.290,00 a título de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002531/2008-05
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002531/2008-05

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 71/74, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro II/RJ de fls. 55/60, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 08/14, lavrado em 17/03/2008, referente ao
ano-calendário 2004, com suposta ciência do RECORRENTE em 28/03/2008, conforme AR de
fl. 49/50.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por: (i)
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício; (ii) dedução
indevida de pensão alimentícia judicial; e (iii) dedução indevida de despesas médicas. O crédito
tributário foi apurado no montante de R$ 44.676,23, já acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora (até a lavratura).

(i) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 13, o
lançamento decorreu omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 5.137,35, recebidos pelo titular da
fontes pagadoras ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Ademais, a fiscalização ainda informa
que, na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 952,38.

(ii) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 12, o
lançamento decorreu da glosa do valor de R$ 82.862,00, indevidamente deduzido a título de
pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.

(iii)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 11, o
lançamento decorreu da glosa do valor de R$ 3.015,65, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, por falta de comprovação da despesa no valor de R$ 4.136,52 (efetuada para a
Golden Cross, conforme declaração à fl. 19).

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/07 em 28/04/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de Janeiro
II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002531/2008-05

Quanto à omissão de rendimentos, concorda com o lançamento, no entanto, não se
conforma com as glosas das deduções a título de despesas médicas e pensão alimentícia.
Foi ajuizada a Ação de Separação Judicial, distribuída sob o número 9.001.109.7852,
onde ficou pactuado através de acordo homologado que o contribuinte arcaria com o
pagamento de uma pensão mensal de R$ 4.820,00 para sustento dos filhos, sendo
2.410,00 para cada um, e, ainda, com o pagamento do plano de saúde dos dois filhos e
da ex-esposa.
O valor da pensão seria corrigido pelo IGPM. Assim, como foi estipulado em agosto de
1999, o valor corrigido até janeiro de 2004 aumentou para aproximadamente R$
8.700,00. Assim, teria direito a se deduzir, somente a título de pensão depositada em
favor de sua ex-esposa, no mínimo, do total de R$ 104.000,00, isto sem contar com o
montante relativo às despesas com plano de saúde.
Logo, está inteiramente equivocada a glosa da dedução efetuada, no valor de 82.862,00,
montante este consideravelmente inferior à dedução a que teria direito.
Foi pleiteada na Declaração de Ajuste Anual a dedução do valor de 4.136,52, relativo a
pagamentos efetuados à Golden Cross. A comprovação destes pagamentos é feita
através da documentação acostada à Impugnação, contudo, ficam faltando os
documentos relativos aos meses de janeiro e julho de 2004, em relação aos quais será
requerida segunda via à Golden Cross.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro II/RJ julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 55/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto somente as importâncias relativas a
despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente documentação
comprobatória do efetivo pagamento.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas para apuração da base de cálculo do IRPF, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia que, além estarem em conformidade
com o que determina a decisão ou acordo judicial, estiverem comprovadamente pagas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pelo restabelecimento da dedução a título de despesas médicas,
por ter restado comprovado pelo RECORRENTE o pagamento de das despesas com plano de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002531/2008-05

saúde seu e dos alimentandos, conforme determinado em acordo homologado judicialmente.
Assim, observou que o total da dedução de despesa com o plano de saúde foi de R$ 4.135,22,
sendo que o contribuinte comprovou pagamentos da ordem de R$ 3.459,36 pois deixou de
anexar comprovantes dos meses de janeiro e julho de 2004. Desta forma, considerou indevida a
dedução da diferença de R$ 676,86; assim, tendo em vista que o valor glosado pela autoridade
fiscal foi de R$ 3.015,65, entendeu que o valor da dedução a ser restabelecida era de R$ 2.338,79
(R$ 3.015,65 – R$ 676,86).

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/03/2014,
conforme AR de fl. 68, apresentou o Recurso Voluntário de fls. 71/74 em 25/04/2014.
Em suas razões relata que os seus filhos Camila Cunha Coutinho Barros (CPF n°
056.609.017-19) e Guilherme Cunha Coutinho Barros (CPF n° 056.608.997-14) declararam ter
recebido esses valores do ora RECORRENTE, como fazem prova suas Declarações de Ajuste
Anual anexadas aos autos e entregues à RFB tempestivamente em 14/04/2005 (fls. 75/80).
Através de tais declarações alega que foram devidamente oferecidos à tributação os valores de
R$ 41.145,00 por cada um dos seus filhos, valor que se coaduna com o total (R$ 82.862,00)
declarado por ele como pago a título de pensão alimentícia naquele ano de 2004.
Da mesma forma, com relação à glosa de despesas médicas, relata que arca com
as despesas relacionadas ao plano de saúde da família, fato que comprovou através da
documentação acostada aos autos, com os valores pagos naquele ano de 2004 à Golden Cross, no
total de R$ 3.459,36. Assim, indaga que, se a glosa total foi de R$ 3.015,65, valor inferior àquele
comprovadamente pago pelo RECORRENTE, merece ser reformada a decisão recorrida para
que sejam integralmente restabelecidas as despesas médicas objeto da glosa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Despesas Médicas
Neste tópico a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, § 2o,
II, da Lei no 9.250, de 1995 (redação vigente à época dos fatos):
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002531/2008-05

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no
caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Em síntese, o RECORRENTE alega que o total da despesa glosada foi de R$
3.015,65, ao passo que em sua impugnação ele comprovou um dispêndio de R$ 3.459,36; assim,
ele não entende por qual razão a glosa apenas foi reestabelecida parcialmente, e não
integralmente.
Entendo que merece prosperar o argumento do RECORRENTE.
Em consulta à decisão da DRJ, verifico que a autoridade julgadora reconheceu a
existência de um dispêndio no montante de R$ 3.459,36 pago à Golden Cross. Contudo, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por apenas restabelecê-lo parcialmente, no
montante de R$ 2.338,79, sob o argumento de que, do total declarado como pago à Golden Cross
(R$ 4.136,52), o contribuinte comprovou apenas o montante de R$ 3.459,36, deixando, assim, de
comprovar uma diferença da ordem de R$ 676,86.
No entanto, observou que a autoridade fiscal não glosou o total do dispêndio com
a Golden Cross, mas apenas parte dele (fl. 11). Neste sentido, aplicando esta mesma diferença
acima ao valor que foi glosado pela fiscalização (R$ 3.015,65), a DRJ entendeu por reestabelecer
a dedução apenas no valor de R$ 2.338,79 (R$ 3.015,65 – R$ 676,86).
Acredito que merece reforma a decisão da DRJ pois, apesar da complementação
da descrição dos fatos à fl. 11 indicar que a intenção da autoridade fiscal seria glosar
integralmente o dispêndio com a Golden Cross (R$ 4.136,52), a descrição na mesma folha e a
apuração do imposto de fl. 14 permitem compreender que a fiscalização glosou apenas o
montante de R$ 3.015,65 sem especificar quais parcelas não foram reconhecidas.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002531/2008-05

Diante disso, por não informar ao contribuinte o motivo da glosa parcial, ou seja,
quais parcelas paga à Golden Cross ele deveria evidenciar, acredito que a comprovação de
qualquer valor pago à Golden Cross em montante superior ao glosado é suficiente para cancelar
a glosa promovida pela autoridade lançadora.
E foi o que aconteceu no caso concreto, pois o montante de despesas com a
Golden Cross comprovadas pelo RECORRENTE (R$ 3.459,36) foi mais que suficiente para
reestabelecer todo o montante glosado (R$ 3.015,65). Assim, entendo por cancelar integralmente
o lançamento decorrente da glosa de despesas médicas.

Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas pelo
RECORRENTE em razão da ausência de comprovação do efetivo pagamento destes dispêndios.
Pois bem, merece trazer à balha logo de início o que dispõe a legislação no que se
refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995
(vigente à época dos fatos):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a dedução:
(i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de
Família; (iv) e que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos rendimentos
tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados na sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à dedução
quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma Extraordinária, 1o
Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002531/2008-05

No caso em comento, o RECORRENTE acostou aos autos documentos relativos
ao acordo judicial no processo de separação (fls. 31/41). Contudo, o motivo da glosa ter sido
mantida pela DRJ foi a alegação de que o RECORRENTE não comprovou o efetivo pagamento
dos valores.
Em sede de recurso voluntário, o RECORRENTE rebate as alegações
apresentando cópia das declarações de imposto de renda dos seus filhos, transmitidas antes do
início do procedimento fiscal (fls. 75/80), atestando que os mesmos declararam o recebimento da
pensão alimentícia.
Entendo que merece prosperar os argumentos apresentados pelo RECORRENTE.
As declarações de ajuste do IRPF dos filhos do RECORRENTE, transmitidas em
14/04/2005 (conforme recibo de entrega), demonstram que ambos declararam como única fonte
de receita os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior da ordem de R$
41.145,00 cada. Ademais, indicaram, em suas respectivas identificações, que a natureza da
ocupação de ambos “beneficiário de pensão alimentícia”. Inclusive foi recolhido o carnê-leão
decorrente do recebimento desta verba:

Tendo em vista que os valores foram tempestivamente oferecidos à tributação e
estão condizentes com o montante declarado pelo RECORRENTE a título de dedução, entendo
que, em respeito ao princípio da neutralidade tributária, foi comprovada a existência do efetivo
pagamento destas verbas.
Assim, entendo que deve ser reestabelecida a dedução de pensão alimentícia no
montante de R$ 82.290,00 (valor correspondente a soma dos rendimentos declarados por cada
um dos filhos), devendo ser mantida a glosa do valor de R$ 572,00 (=R$ 82.862,00 – R$
82.290,00).
No que diz respeito à obrigatoriedade de apresentar decisão judicial determinando
o pagamento, a própria DRJ já considerou tal condição devidamente cumprida, motivo pelo qual
o tema não será aprofundado neste acórdão.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, devendo: (i) ser integralmente reestabelecida a
dedução a título de despesa médica; e (ii) restabelecer a dedução de R$ 82.290,00 a título de
pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital